Tribunal: TJES
Processo: 5013129-47.2022.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013129-47.2022.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ABREU JUDICE PARTICIPACOES LTDA e outros

PARTE RE: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ITBI. BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 1.113 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que negou seguimento ao Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, por estar em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.113 (REsp nº 1.937.821/SP). No mérito, discute-se a base de cálculo do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) em caso de integralização de imóvel ao capital social de pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a incidência do ITBI sobre o valor excedente ao capital social subscrito, quando não há prévio procedimento administrativo para apuração da base de cálculo declarada pelo contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113), firmou tese no sentido de que o valor declarado pelo contribuinte para fins de ITBI goza de presunção de veracidade, podendo ser afastado apenas mediante a instauração de prévio procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

No caso concreto, o órgão julgador consignou que inexistiu tal procedimento administrativo para verificar eventual disparidade entre o valor declarado pelo contribuinte e o valor de mercado do imóvel. Assim, deve prevalecer a presunção de boa-fé e o valor informado pelo contribuinte.

A negativa de seguimento ao Recurso Especial se justifica pela aplicação da tese firmada em sede de recurso repetitivo, o que impede a admissão do recurso por ausência de divergência jurisprudencial relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O valor declarado pelo contribuinte para fins de ITBI goza de presunção de veracidade, podendo ser afastado apenas mediante instauração de prévio procedimento administrativo com garantia do contraditório e da ampla defesa.

A ausência de procedimento administrativo impede a exigência do ITBI sobre valor diverso daquele informado pelo contribuinte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021 e 1.030, I, "b"; CTN, arts. 36, 37 e 148.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.937.821/SP (Tema 1.113), rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24/02/2022, DJe 03/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(Id. 11270469), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em razão da
DECISÃO
(Id. 10181665)

proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
(Id. 8031056), com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese, em sede de recurso repetitivo, tratando a respeito da base de cálculo do ITBI, sendo esta a questão discutida nos autos.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que: (
I
)
“a municipalidade não deixou de assentir à imunidade tributária citada alhures, todavia, limitou no sentido de que o benefício fiscal deverá abranger somente o valor a ser integralizado para pagamento do capital subscrito, devendo incidir o ITBI sobre o valor excedente”
; (
II
)
“os valores dos imóveis integralizados ao patrimônio da empresa são superiores ao valor integralizado como capital subscrito, razão pela qual configura incidência do ITBI sobre o valor do imóvel”
; e (
III
)
“a Não Incidência do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI será somente para o imóvel de inscrição fiscal 2-6517960, relativo ao valor integralizado para pagamento de capital subscrito, devendo o valor excedente incidir o ITBI, nos termos do Artigo 6º, caput e inciso II, Artigo 9º, §§ 1º ao 4º da Lei Municipal nº 3.571/1989 e Artigo nº 36, inc. I do CTN”.

Contrarrazões
(Id. 12172078) pelo desprovimento do Agravo Interno.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral ou dos Recursos Repetitivos.

Na espécie, restou negado seguimento ao Recurso Especial com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
RECURSO ESPECIAL NA REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 5013129-47.2022.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO:
ABREU JUDICE PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADOS DOS RECORRIDOS:
ENZO SCARAMUSSA COLOMBI GUIDI - ES34648-A, LUCIANA MARQUES DE ABREU JUDICE DESSAUNE - ES5868-A, LEONARDO GONORING GONCALVES SIMON - ES18844-A

DECISÃO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(Id. 8031056), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(Id. 7468139), proferido pela
Egrégia Primeira Câmara Cível
, que em sede de
REMESSA NECESSÁRIA, confirmou a SENTENÇA
proferida nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
ABREU JUDICE PARTICIPACOES LTDA
, cujo
decisum
concedeu a segurança para, confirmando a liminar antes deferida,
“declarar o direito líquido e certo de a impetrante fazer jus à imunidade tributária do ITBI sobre a integralização do imóvel de inscrição imobiliária 05.03.043.0870.004, inscrição fiscal 2-6517960, localizado a Av. Desembargador Santos Neves, nº 731, Ed. Itamarati – apto. 202, Praia do Canto, Vitória/ES e do imóvel de inscrição imobiliária 05.03.043.0870.020, inscrição fiscal 2-6519580, Av. Desembargador Santos Neves, nº 731, Ed. Itamarati – apto. 1002, Praia do Canto, Vitória/ES, incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, sem qualquer reserva de valor à conta de capital ou de ágio.”

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE VITÓRIA – TRIBUTÁRIO – ITBI – VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE – BOA-FÉ PRESUMIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
O C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1937821/SP), estabeleceu, dentre outras teses, que Em face do princípio da boa-fé objetiva, o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, estando, nessa hipótese, justificada a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o quantum informado (art. 148 do CTN).

2.
No caso, conforme sufragado na sentença, inexistindo prévio procedimento administrativo para apurar eventual disparidade do valor apontado pelo contribuinte, este deve prevalecer em face daquele apontado pelo Auditor do Fisco.

3.
Sentença confirmada.

(
TJES,
RemNecCív nº 5013129-47.2022.8.08.0024, Relator(a): Desembargador(a) JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/02/2024).

Irresignado, o Recorrente aduz
violação aos artigos 36 e 37, do Código Tributário Nacional
, sob os argumentos seguintes: (
I
)
“a municipalidade não deixou de assentir à imunidade tributária citada alhures, todavia, limitou no sentido de que o benefício fiscal deverá abranger somente o valor a ser integralizado para pagamento do capital subscrito, devendo incidir o ITBI sobre o valor excedente”
; (
II
)
“os valores dos imóveis integralizados ao patrimônio da empresa são superiores ao valor integralizado como capital subscrito, razão pela qual configura incidência do ITBI sobre o valor do imóvel”
; e (
III
)
“é nítida a diferença entre o valor integralizado ao patrimônio da empresa em pagamento ao capital subscrito, e o valor real do imóvel, de acordo com o parecer fiscal, portanto, conclui-se que o benefício fiscal deverá abranger somente o valor a ser integralizado para pagamento do capital subscrito, devendo incidir o ITBI sobre o valor excedente”
.

Contrarrazões
manifestadas pelos Recorridos, pelo desprovimento recursal (Id. 8616742).

Na espécie, a respeito da
violação aos artigos 36 e 37, do Código Tributário Nacional
, o Voto condutor do Acórdão recorrido foi claro em estabelecer que
“inexistindo prévio procedimento administrativo para apurar eventual disparidade do valor apontado pelo contribuinte, este deve prevalecer em face daquele apontado pelo Auditor do Fisco”.

Depreende-se, então, que o entendimento adotado pelo Órgão Julgador está em conformidade com o que foi decidido pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113)
, submetido à sistemática da repetitividade recursal,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO COM IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). INEXISTÊNCIA. VALOR VENAL DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REVISÃO PELO FISCO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PRÉVIO VALOR DE REFERÊNCIA. ADOÇÃO. INVIABILIDADE.

1. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de que, embora o Código Tributário Nacional estabeleça como base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) o "valor venal", a apuração desse elemento quantitativo faz-se de formas diversas, notadamente em razão da distinção existente entre os fatos geradores e a modalidade de lançamento desses impostos.

2. Os arts. 35 e 38 do CTN dispõem, respectivamente, que o fato gerador do ITBI é a transmissão da propriedade ou de direitos reais imobiliários ou a cessão de direitos relativos a tais transmissões e que a base de cálculo do tributo é o "valor venal dos bens ou direitos transmitidos", que corresponde ao valor considerado para as negociações de imóveis em condições normais de mercado.

3. A possibilidade de dimensionar o valor dos imóveis no mercado, segundo critérios, por exemplo, de localização e tamanho (metragem), não impede que a avaliação de mercado específica de cada imóvel transacionado oscile dentro do parâmetro médio, a depender, por exemplo, da existência de outras circunstâncias igualmente relevantes e legítimas para a determinação do real valor da coisa, como a existência de benfeitorias, o estado de conservação e os interesses pessoais do vendedor e do comprador no ajuste do preço.

4. O ITBI comporta apenas duas modalidades de lançamento originário:

por declaração, se a norma local exigir prévio exame das informações do contribuinte pela Administração para a constituição do crédito tributário, ou por homologação, se a legislação municipal disciplinar que caberá ao contribuinte apurar o valor do imposto e efetuar o seu pagamento antecipado sem prévio exame do ente tributante.

5. Os lançamentos por declaração ou por homologação se justificam pelas várias circunstâncias que podem interferir no específico valor de mercado de cada imóvel transacionado, circunstâncias cujo conhecimento integral somente os negociantes têm ou deveriam ter para melhor avaliar o real valor do bem quando da realização do negócio, sendo essa a principal razão da impossibilidade prática da realização do lançamento originário de ofício, ainda que autorizado pelo legislador local, pois o fisco não tem como possuir, previamente, o conhecimento de todas as variáveis determinantes para a composição do valor do imóvel transmitido.

6. Em face do princípio da boa-fé objetiva, o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, estando, nessa hipótese, justificada a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o quantum informado (art. 148 do CTN).

7. A prévia adoção de um valor de referência pela Administração configura indevido lançamento de ofício do ITBI por mera estimativa e subverte o procedimento instituído no art. 148 do CTN, pois representa arbitramento da base de cálculo sem prévio juízo quanto à fidedignidade da declaração do sujeito passivo.

8.

Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente
.

9. Recurso especial parcialmente provido.

(
STJ,
REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

Nesse contexto, não merece trânsito a irresignação.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expressa a conclusão da
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
no sentido da negativa de seguimento do Recurso Especial, porquanto a conclusão alcançada pelo Órgão Fracionário estaria em sintonia com a tese firmada pelo Tribunal da Cidadania, sob a sistemática da repetitividade recursal, no julgamento do
REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113)
, submetido à sistemática da repetitividade recursal.

In casu
, à míngua de motivos aptos a afastar a incidência da orientação firmada no referido precedente de especial carga vinculativa, demonstra-se impositiva a manutenção da Decisão recorrida que negou seguimento ao Recurso Especial manejado neste feito.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o e. Relator.
É como voto.

SESSÃO: 14ª SESSÃO VIRTUAL DO E. TRIBUNAL PLENO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO de 18/08/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Eminente Relator para rejeitar o recurso
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.